Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-61.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003322-61.2021.8.11.0044
APELANTES: ALCEBIADES ZAMIGNANI E OUTROS
APELADOS: JOSÉ FRANCISCO TAVARES COUTO, MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO-EIRELI, IZAIAS BERNI, EMÍLIO CARDOSO DAMASCENA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS – NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR ERRO IN PROCEDENDO – RECURSO PREJUDICADO – RESTABELECIDA LIMINAR. ­
Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.
Não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões, porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial. Igualmente, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.
Considerando que o aditamento à inicial versa sobre pretensão de declaração de nulidade, que por sua vez possui natureza imprescritível, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, não caberia a prescrição declarada. Atrelado a isso, antes de se declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo a quo apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC, bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição, sendo certo ainda que se eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.
Corroborando a ilação de error in procedendo na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida. A despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC, que expressamente veda o proferimento de decisão surpresa. Precedentes.
O error in procedendo acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da reformatio in pejus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-61.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEBIADES ZAMIGNANI - CPF: 462.144.298-87 (APELANTE), GUSTAVO VIEIRA PIRES DE SA - CPF: 852.317.891-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALERIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES - CPF: 107.723.468-60 (APELANTE), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (APELANTE), DENIS ROBERTO ZAMIGNANI - CPF: 131.000.018-26 (APELANTE), JOSE FRANCISCO TAVARES COUTO - CPF: 107.643.211-53 (APELADO), JOSE NUNES FURTADO - CPF: 318.772.149-49 (ADVOGADO), MARCELO ORTIZ FERREIRA - CPF: 039.661.959-25 (ADVOGADO), MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGOCIO EIRELI - CNPJ: 03.863.415/0001-87 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), IZAIAS BERNI - CPF: 054.075.208-85 (APELADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), EMILIO CARDOSO DAMASCENA - CPF: 113.436.368-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS – NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR
ERRO IN PROCEDENDO
–
RECURSO PREJUDICADO
– RESTABELECIDA LIMINAR.

­

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.

Não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões, porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial. Igualmente, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.

Considerando que o aditamento à inicial versa sobre pretensão de declaração de nulidade, que por sua vez possui natureza imprescritível, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, não caberia a prescrição declarada. Atrelado a isso, antes de se declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo
a quo
apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC, bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição, sendo certo ainda que se eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Corroborando a ilação de
error in procedendo
na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida. A despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC, que expressamente veda o proferimento de decisão surpresa. Precedentes.

O
error in procedendo
acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da
reformatio in pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003322-61.2021.8.11.0044

APELANTES:

ALCEBIADES ZAMIGNANI E OUTROS

APELADOS:

JOSÉ FRANCISCO TAVARES COUTO, MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO-EIRELI, IZAIAS BERNI, EMÍLIO CARDOSO DAMASCENA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCEBÍADES ZAMIGNANI
,
VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES
,
PATRÍCIA ZAMIGNANI MALKUF
e
DENIS ROBERTO ZAMIGNANI
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota
, o qual, nos autos do “
pedido de TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE”
número 1003322-61.2021.8.11.0044, ajuizada pelos ora apelantes contra os apelados
JOSÉ FRANCISCO TAVARES COUTO
,
MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO-EIRELI
,
IZAIAS BERNI
e
EMÍLIO CARDOSO DAMASCENA
,
reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto,
“com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II do CPC”
, condenando
“os requerentes nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC)”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 191687091 a parte apelante aduz que a
“causa de pedir declinada na conversão da demanda reside na assertiva de que “o apossamento da propriedade rural se deu mediante crime de falso cumulado a estelionato, adotando o primeiro requerido como obrigação o fornecimento de títulos da dívida pública fraudulentos, de forma que o pagamento do preço seria ilícito ou impossível e enseja a declaração de nulidade do instrumento””
, sendo
“que o que o pedido de rescisão contratual somente foi formulado em sede de pedido sucessivo, ou seja, na hipótese de não acolhimento do pedido de declaração de nulidade”
, de tal feita que é incabível a declaração de prescrição ante
“a imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade de atos jurídicos”
(sic).

Diz que
“tratando-se a pretensão de rescisão de instrumento não previsto no rol prescricional, incide-se, portanto, o prazo de 10 (dez) anos para prescrição”
(sic), conforme art. 205,
caput
,

do CC/02.

Esclarece que
“houveram sucessivas onerações em desfavor dos apelantes em consequência do cometimento de diversos ilícitos pelos apelados, não há que se falar em início do prazo prescricional”
(sic).

Sustenta que
“verificando-se a natureza pessoal do pedido subsidiário de rescisão contratual, bem como em razão da pretensão de reparação de danos (responsabilidade civil), requer seja provido o recurso para reconhecer o prazo decenal”
(sic).

Complementa que houve
“interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI do Código Civil”
, a qual
“se mostra evidente em razão da constituição da pessoa jurídica Agropecuária Marajuara LTDA (CNPJ: 30.952.687/0001-26) em nome dos apelantes na data de 17 (dezessete) de julho/2018”
, sendo que o
“instrumento particular de alteração contratual (id. 84675574 - Pág. 2), por seu turno, comprova que somente em 07 (sete) de março/2019 foram retirados os apelantes e incluído o apelado Emílio Cardoso Damascena no quadro societário”
, de tal feita que
“a constituição da pessoa jurídica Agropecuária Marajuara LTDA (CNPJ: 30.952.687/0001-26) em nome dos apelantes na data de 17 (dezessete) de julho/2018, constitui hipótese de reconhecimento do direito e, via de consequência, interrupção do prazo prescricional”
(sic).

Discorre que
“o contrato de arrendamento (id. 81661924) firmado com o arrendatário Jhonlay Ilto Mainardi (CPF: 025.248.221-25), no qual o apelado Izaias Berni firma o instrumento particular na condição de procurador da apelante Valéria Regina Zamignani Gemenes, importando, se considerarmos a pretensão fática final de retomada do imóvel sub judice”
(sic).

A par desses argumentos, pede que
“seja reconhecido e provido o recurso de apelação, pronunciando imprescritível a pretensão de declaração de nulidade de atos jurídicos ou, assim não entendendo, pronunciar aplicável o prazo decenal conforme descrito no art. 205/CPC ou, em última análise, reconhecida a existência de interrupção do prazo prescricional, determinando-se em qualquer hipótese a baixa dos autos à origem para processamento da demanda”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 191687094.

Preparo recolhido, conforme Certidão de Id. 192472674.

Intimados, os recorridos
IZAIAS BERNI
e
EMILIO CARDOSO DAMASCENA
apresentaram contrarrazões na peça Id. 191687118, aduzindo a correção da sentença recorrida, e pontuando que não houve conversão da demanda antecedente em causa principal, de tal feita que
“essa questão, acerca do não recebimento do aditamento, não foi objeto dos embargos de declaração opostos pelos apelados (ID. 125413315), e, tal matéria não é objeto do recurso de apelação, restando sedimentado, portanto, que a sentença foi exarada nos autos da tutela antecipada, não tendo sido apreciada a admissão do aditamento intempestivamente apresentado e, via de consequência, não podendo ser apreciadas alegações que não fazem parte do processo”
(sic).

Ainda de forma preliminar, asseveram a ocorrencia da ofensa à dialeticidade recursal, bem como de coisa julgada formal, especificamente no que atine aos capítulos incontroversos da sentença.

Meritoriamente, aludem que a natureza da demanda é condenatória, sendo, pois, o prazo quinquenal corretamente adotado, além de que não há que se falar em incidência de marcos interruptivos de prescrição. Pedem, assim, que não seja conhecido o apelo por força das preliminares arguidas e, no mérito, que seja desprovido o apelo, mantendo-se integralmente a sentença de piso, com majoração da verba honorária.

Contrarrazões do recorrido
JOSÉ FRANCISCO TAVARES COUTO
na peça Id. 191687128, aduzindo, em suma, a correção da sentença proferida e postulando que seja negado provimento ao apelo interposto.

Sem contrarrazões da parte
MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO-EIRELI
.

Ambas as partes pugnaram pela sustentação oral nas últimas peças encartadas aos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que,
de ofício
, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por ALCEBÍADES ZAMIGNANI, VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES, PATRÍCIA ZAMIGNANI MALKUF e DENIS ROBERTO ZAMIGNANI em face de JOSÉ FRANCISCO TAVARES COUTO, MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO-EIRELI, IZAIAS BERNI, EMÍLIO CARDOSO DAMASCENA, devidamente qualificados nos autos.

Aduz que o grupo familiar adquiriu uma propriedade rural composta por 14 (quatorze) matrículas (no 272, 464, 473, 498, 499, 500, 501, 692, 882, 1.520, 2.111, 3.340, 3.341, 5.179) e uma área de posse que incide sobre a matrícula no 6.830 do CRI de Paranatinga, e por haver pendências registrais e fundiárias colocaram à venda o imóvel mediante “contrato de permuta e outras avenças” sendo o pagamento definido através de 40 (quarenta) Letras do Tesouro Nacional Série H (roxa) fraudulentas e estimadas em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sendo emitido cartilha do Tesouro Nacional alertando sobre os títulos fraudulentos, sendo que à época do contrato não existia essa informação.

Ato contínuo, os requeridos simulam entre si “instrumento particular de distrato” onde reconhecem a inexecução recíproca do contrato originário de compromisso de compra e venda onde a requerida MR Assessoria transferiu a posse dos imóveis dos requerentes localizados em Paranatinga/MT para o requerido Izaias Berni, sucedendo-se a entabulação simulada de “instrumento particular de distrato do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais”, havendo o reconhecimento pela requerida MR ASSESSORIA ao ressarcimento de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).

Assim, ante a não conclusão do negócio jurídico firmado com o requerido José Francisco Tavares Couto em razão da fraude das 40 Letras do Tesouro Nacional e diante da necessidade de regularização registral, fundiária, ambiental e judicial pugnam concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para determinar: a) sequestro dos imóveis rurais objeto do contrato de permuta e outras avenças firmado com o requerido José Francisco Tavares Couto e depósito com a parte autora; b) exibição em via original ou autenticada de todos os instrumentos que elaboraram, incluindo contratos, cessões, pagamentos, procurações e demais documentos que possuam por objeto os imóveis rurais tratados neste feito; c) a averbação da presente demanda à margem das matrículas 272, 464, 473, 498, 499, 500, 501, 692, 882, 1.520, 2.111, 3.340, 3.341 e 5.179 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT e d) averbação do ajuizamento da presente demanda à margem dos atos constitutivos da Agropecuária Marajuara Ltda (CNPJ 30.952.687/0001-26) perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Liminar deferida em 09/02/2022 no ID. 75386463.

Izaias Berni e outros apresentaram contestação nos ID’S n. 84675095 e 88014934.

Réplica (ID. 104200275).

Pedido principal apresentado no ID. 109706413.

É o relato do necessário. Decido.

Afere-se dos autos que
a lide cautelar foi proposta em 26/11/2021 insurgindo-se quanto ao descumprimento do contrato de permuta datado de 27/10/2014
(ID. 71212994).

Analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se na manifestação do Promotor de Justiça do Gaeco, Dr. Laércio Januário de Almeida que Alcebiades Zamignani alguns meses após o a formalização do contrato reconheceu que os títulos não seriam bons, ex vi:

“Após a renegociação e passados alguns meses, declarou o noticiante que o JOSÉ solicitou algumas procurações, pois este queria transferir as propriedades à pessoa de REGES. Que fez negócio com a pessoa de REGES e que na saída do Cartório este afirmou ao noticiante que os títulos não eram bons, sendo assim solicitou que entregasse a ela os títulos, pois trocaria por outros títulos melhores. Que segundo REGES os títulos novos seriam de origem mexicana. Que no cartório JOSÉ e REGES pediram ao noticiante para que incluísse todas as matrículas em uma única empresa, facilitando assim, a negociação de todas as áreas, não precisando negociar uma a uma” (ID. 114819302).

Assim,
ante a ausência de qualquer causa de interrupção da prescrição (art. 202 do Código Civil), ficou demonstrado a incidência da prescrição desta lide nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil, ante o decurso do prazo desde o conhecimento por parte do requerente até o ingresso da lide
.

“Art. 206. Prescreve:

...

§5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, "se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito" (REsp 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.293.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O entendimento desta Corte dispõe que, "se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito" (REsp n. 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.538.176/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Por sua vez, impende salientar que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Desse modo,
ante a ausência de causas de interrupção da prescrição e o decurso do prazo de 05 anos desde o conhecimento pelo requerente até o ingresso da lide, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II do CPC, e a eficácia da tutela concedida deve ser cessada
.

Ante o exposto,
revogo a liminar de ID. 75386463 e declaro a prescrição para julgar extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 206, §5o, inciso I do CC c/c art. 487, inciso II do CPC
.

Condeno os requerentes nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).

Após o trânsito em julgado, levantem-se as averbações junto às matrículas n. 272, 464, 473, 498, 499, 500, 501, 692, 882, 1.520, 2.111, 3.340, 3.341 e 5.179 do CRI de Paranatinga/MT, junto à margem dos atos constitutivos da Agropecuária Marajuara Ltda (CNPJ 30.952.687/0001-26) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requeridos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

(destaquei)

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, o togado singular rejeitou os aclaratórios da parte autora e acolheu o dos requeridos, cujos termos restaram assim redigidos:

“Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCEBIADES ZAMIGNANI, visando suprir suposta omissão na sentença constante no ID. 124953366, por não considerar os marcos interruptivos de prescrição (ID. 125413315), bem como de IZAIAS BERNI visando suprir contradição na r. sentença, para que seja cumprida imediatamente (ID. 125723692).

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que são tempestivos.

Demais disso registro que analisando a sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, conforme apontado pelo Embargante ALCEBIADES ZAMIGNANI, eis que considerou como marco temporal as suas declarações perante o GAECO (2014) e a lide foi proposta em 2021, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do embargante.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -

RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCEBIADES ZAMIGNANI de ID. 125413315
.

Quanto aos embargos de declaração interposto por IZAIAS BERNI de ID. 125723692, verifico que lhe assiste razão, eis que a r. sentença ao extinguir o feito reconhecendo a prescrição, revogou a tutela cautelar outrora deferida e, portanto deve produzir seus efeitos de forma imediata, conforme dicção do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO
para alterar a parte final da sentença, assim onde se lê:

“Após o trânsito em julgado, levantem-se as averbações junto às matrículas n. 272, 464, 473, 498, 499, 500, 501, 692, 882, 1.520, 2.111, 3.340, 3.341 e 5.179 do CRI de Paranatinga/MT, junto à margem dos atos constitutivos da Agropecuária Marajuara Ltda (CNPJ 30.952.687/0001-26) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requeridos".

Leia-se:

"Cumpra-se imediatamente esta decisão, levantando-se as averbações junto às matrículas n. 272, 464, 473, 498, 499, 500, 501, 692, 882, 1.520, 2.111, 3.340, 3.341 e 5.179 do CRI de Paranatinga/MT, junto à margem dos atos constitutivos da Agropecuária Marajuara Ltda (CNPJ 30.952.687/0001-26) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requeridos. Com o trânsito em julgado, arquive-se".

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”
(Id. 191687050 – com destaques no original)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.

De outra feita, não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões de Id. 191687118, isso porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial no Id. 191686971, o que, aliás, se trata de matéria que será analisada adiante como
questão prejudicial
do recurso devido ao
error in procedendo
do juízo
a quo
no tocante.

Ademais, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de formação de coisa julgada nas questões acima.

No mais, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Com efeito, analisando os argumentos recursais aviados, bem assim, ponderando criteriosamente os andamentos do processo na origem, conclui-se imperiosa a anulação da sentença proferida devido à
error in procedendo
perpetrado pelo juízo de origem.

Explico.

Lendo e relendo o teor da sentença recorrida de Id. 191687020 acima transcrita, assim como analisando os andamentos do processo na origem, observa-se que
o Magistrado monocrático não apreciou e desconsiderou totalmente o teor do aditamento à inicial no Id. 191686971 na conclusão jurídica por ele adotada no sentido de declaração de prescrição
.

Ressalta-se, no ponto, que a dilatação do prazo outrora estabelecido pelo togado singular quando do deferimento da medida cautelar em tutela antecedente – inicialmente de 15 (quinze) dias –, foi objeto de recurso e devidamente apreciado por esta Magistrada, quando do
julgamento monocrático do agravo de instrumento no. 1002299-81.2022.8.11.0000, na data de 25/02/2022
, estabelecendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para aditamento da peça inicial, conforme permite o artigo 303, § 1o, inciso I, ‘in fini’, ante a complexidade da causa, com comunicação entre instâncias realizada no mesmo dia.

Ocorre que mesmo ciente da dilação do prazo para o aditamento,
nao houve intimação específica
e
com indicação precisa da emenda necessária por parte do togado singular
, a fim de que tal prazo decadencial começasse a fluir, conforme, inclusive, orienta o firme entendiento jurisprudencial do STJ, limitando-se, contudo, em apenas reproduzir a determinação para cumprimento da decisão liminar originária por ele deferida, especificamente quanto aos atos constritivos (Id. 191686811).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15.
PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

17. Recurso especial desprovido.”
(
REsp n. 1.766.376/TO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020)

Nao por outra razão, em particular pela falta de intimação específica para o aditamente em questão, é que a cautelar em espeque seguiu com seu transcurso ‘normal’, mediante várias insurgências das partes, inclusive com análise de outros recursos por eles aviados (RAI’s no. 1004959-48.2022.8.11.0000, 1008893-77.2023.8.11.0000 e 1025153-35.2023.8.11.0000), apresentação de contestação, impugnação, manifestações da parte demandada visando à cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e consequente extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 303, §2o e 485, IV, do CPC (Id. 191686969), seguindo-se, enfim, do aditamento realizado sponte propria pelos autores recorrentes na peça Id. 191686971, protocolizado tão somente em
10/02/2023
, que repita-se, nao foi analisada pelo Magistrado de piso, até concluir pela ocorrência da prescrição de ofício por meio da sentença ora impugnada por este recurso de apelação, proferida aos
1o/08/2023
(Id. 191687020).

Nesta toada, considerando que
o aditamento à inicial versa especificamente sobre pretensão de declaração de nulidade
, se isso mesmo o for, possui
natureza imprescritível
, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, de modo que não caberia a prescrição declarada.

Neste tear, antes de declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo
a quo
apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito, sem resolução do mérito, por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC (item II.I da contestação Id. 191686924 e na peça Id. 191686969), bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição.

Neste contexto, saliento que caso seja eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Ademais, corroborando a ilação de
error in procedendo
na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida Id. 191687020.

Nestes termos, a despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC que expressamente veda o proferimento de
decisão surpresa
(“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
).

Assim, reforça a ilação de nulidade da sentença recorrida o fato de o édito se tratar de decisão surpresa, eis que qualquer das partes ou o juízo não aviaram previamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição, não tendo havido contraditório prévio e específico no tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA –
PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO ANTES DA DECISÃO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
”
(N.U 0000291-42.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador"
. 3.
Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não
surpresa
na construção das
decisões
judiciais. O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer
decisão
; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “
decisões
-
surpresa
”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da
prescrição
deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.
”
(N.U 0003049-07.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NULIDADE VERIFICADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Códex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0002459-11.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADOS. NULIDADE.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1.
O magistrado singular julgou antecipadamente o feito após deferir o pleito de produção de prova testemunhal, e sem prévia comunicação às partes acerca da sua intenção em abreviar o procedimento, houve ofensa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, insculpidos nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil.
2.
Merece ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa e julgamento surpresa), a sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem observar as provas anteriormente deferidas. AMBOS RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
”
(TJ-GO - AC: 02201871720108090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Magistrado está autorizado a promover o julgamento antecipado da lide, devendo, previamente, comunicar às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e proibição da decisão surpresa. 2 -
Sobrevindo sentença de mérito (decisão surpresa), sem deliberar sobre a produção de provas requestadas,
resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa do apelante, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo
.
3 - O magistrado, ao constatar que os elementos existentes nos autos não dão suporte seguro para um prudente julgamento, deve buscar outras provas, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC, em observância à verdade real e a mais justa prestação jurisdicional. Apelação conhecida e provida.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL 01554210620198090130 PORANGATU, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/03/2021) (destaquei)

Por fim, saliento que o
error in procedendo
acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita a aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao Magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da
reformatio in pejus
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1.
Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (error in judicando e error in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.
2.
Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 03415909720108090100, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SOLICITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PELO EXPERT. PEDIDO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA.
ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PREJUDICADO. 1. A ausência de observância do pedido de novos documentos pelo perito, bem como a necessidade de complementação da prova pericial produzida caracteriza “error in procedendo". 2.
O “error in procedendo” é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.
3.
Sentença anulada de ofício. Apelação cível julgada prejudicada.
”
(TJ-PR - APL: 00017713120198160194 Curitiba 0001771-31.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 04/07/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS –
ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 2. Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública,
incorre em
erro de procedimento
, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no
reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública
.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual.”
(N.U 0000676-62.2014.8.11.0005, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto, suscito e declaro de ofício a
NULIDADE
da sentença recorrida por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, devendo o juízo
a quo
expressamente apreciar se é o caso ou não de recebimento do aditamento à inicial apresentado e, em caso de recebimento, propiciar contraditório à parte adversa quanto às pretensões apresentadas e, após isso, sendo este o caso, analisar criteriosamente a efetiva natureza jurídica de cada uma das pretensões para verificar a incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Por consequência, reputo
PREJUDICADO
o apelo interposto e
RESTABELEÇO OS EFEITOS DA LIMINAR
outrora vigente e cassada em razão da sentença neste ato anulada.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024